Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701895-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LUCAS SOUZA GOULART AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido da agravante de licença para acompanhar cônjuge (LAC) ou, subsidiariamente, licença para tratar de interesses particulares (LIP). Argumenta a agravante que atualmente reside em Madri/ES está usufruindo de licença-prêmio assiduidade, precedida de licença para tratar de interesses particulares concedida em 2018 e que a Lei Complementar 840/2011 lhe faculta acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para trabalhar fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Sustenta que seu cônjuge foi remanejado para os Países Baixos em 2016, e que desde 2015 o casal já detinha o status de conviventes e apenas formalizou o casamento em 2019, ou seja, uma única questão estendida no tempo e ligada às licenças que solicitou e usufruiu, sendo, portanto, indiferente a questão de a que título ou motivação se deu, bastando, para configuração do direito a alteração de domicílio, consolidada na vida familiar. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O art. 133 da Lei Complementar 840/2011 estabelece que: Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, preenchidos os requisitos, o servidor fará jus à licença para acompanhar o cônjuge. Vejamos: “III - Conforme exposto na decisão recorrida, os requisitos do art. 84 da Lei n. 8.112/1990 já foram amplamente analisados nesta Corte, concluindo-se, de maneira consolidada, que a referida norma garante o direito subjetivo à licença para acompanhar cônjuge (independentemente de este ser ou não também servidor público), sem remuneração e por prazo indeterminado, ao servidor público que necessite afastar-se de seus encargos para, em tais condições, juntar-se ao núcleo familiar. IV - Em se tratando de direito subjetivo, não está sujeita a juízo de conveniência nem oportunidade administrativa. Com efeito, tendo o cônjuge se deslocado, ainda que na iniciativa privada, seja por qual motivo for, nasce o direito à referida licença, pois não teria sentido a proteção familiar conferida pela Constituição, se o valor trabalho a ela se sobrepusesse, quando é sabido que este é referência de sobrevivência e conforto para a melhor manutenção daquela. Nesse sentido: AREsp n. 1.634.823/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/6/2020; AgInt no AREsp n. 832.085/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgRg no REsp n. 1.283.748/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013. (STJ - AgInt no REsp: 1937026 RJ 2021/0137072-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) É de se ressaltar o entendimento esposado no TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE/COMPANHEIRO. EXTERIOR. SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 1. Consoante dispõe o artigo 133, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011: "Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE;". 2. Nesse contexto, em se tratando de servidor público estável que necessite obter o afastamento de suas atividades por tempo determinado e sem remuneração, com o intuito de proteger à família para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para outra localidade, a concessão da licença é medida que se impõe. 3. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1746706, 07141695620228070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE DESLOCADO PARA TRABALHAR E ESTUDAR EM LOCALIDADE SITUADA FORA DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RIDE. ATO VINCULADO. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. 1. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro prevista no artigo 133 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, se destina resguardar a entidade familiar nos termos do artigo 226, caput, da Constituição Federal, mantendo unidos marido e mulher ou companheiro e companheira, bem como a respectiva prole. 2. A concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro constitui ato administrativo vinculado ao preenchimento dos critérios de índole objetiva previstos na legislação, dispensando juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração. 3. Para fins de concessão da licença prevista no artigo 133, I, da Lei Complementar 840/2011, não há necessidade de perquirir as razões que motivaram o deslocamento do cônjuge, sendo suficiente a comprovação de estabilidade do servidor, a existência de vínculo conjugal e o deslocamento do cônjuge ou companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 4. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1371320, 07026181620218070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A servidora está em gozo de licença-prêmio até o dia 17/8/2024. A não concessão de tutela de urgência causará prejuízos à autora, que reside em outro país e tem uma filha pequena. A ausência ao trabalho quando ao término do usufruto da licença-prêmio (17/8/2024) e até a finalização desta demanda, por certo acarretará em atribuição de faltas ao trabalho, com possibilidade de instauração de processo disciplinar. A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Todavia, minha posição é de que não poderia deferir a tutela de urgência nos moldes pleiteados. Será suficiente que, por ora, o Distrito Federal não lance falta ao trabalho pela autora, tendo em vista que a jurisprudência se posiciona no sentido de que a licença para acompanhar cônjuge (LAC) é direito subjetivo do servidor, cujos requisitos deverão ser analisados com mais profundidade no curso da instrução processual Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar ao Distrito Federal que não registre falta nos assentamentos da autora até o julgamento final da demanda. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA